Tribunal: STF
Processo: RE 597563
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. OMISSÃO. 
   EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.	O acórdão embargado reconheceu que os 
   imóveis integrantes do acervo patrimonial do Porto de Santos são 
   imunes à incidência de IPTU.
2.	É válida a cobrança da taxa de 
   remoção de lixo pelo Município. Precedentes.
		Acolho os 
   presentes embargos de declaração para dar parcial provimento ao 
   recurso extraordinário. Determino a compensação dos ônus da 
   sucumbência.